Tribunal: STF
Processo: HC 69571
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL: COMPETÊNCIA: CRIME MILITAR
PRATICADO POR  POLICIAL MILITAR, AINDA QUE EM FUNÇÃO DE POLICIAMENTO
CIVIL: SUPERAÇÃO, NO PONTO DA SUM. 297, DESDE A INOVAÇÃO DA EC 7/77
(CF. RHC 56.049, ALCKMIN, RTJ 87/47), QUE A CONSTITUIÇÃO MANTEVE.